Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-30.2019.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000870-30.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SYLVIO PIO VALLADAO FLORES JUNIOR - CPF: 044.582.928-11 (APELANTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), CLODOALDO PIACENTINI - CPF: 494.392.940-00 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (APELANTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), SYLVIO PIO VALLADAO FLORES JUNIOR - CPF: 044.582.928-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº 1000870-30.2019.8.11.0018 – Juara

Apelantes
: Nélson Gonzáles Filho e Sylvio Pio Valladão Flores

Apelados
: os mesmos

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SEMOVENTES – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA PARA MANEJO E GESTÃO – NÃO CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO QUANTO ALEGADO – ART. 373, INC. I, DO CPC – INDENIZAÇÃO DO MONTANTE EQUIVALENTE A 29,5 BEZERROS – AFASTADA – RESSARCIMENTO DE 5 (CINCO) SEMOVENTES – POSSIBILIDADE – NÃO CARACTERIZADO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ART. 393, DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS NÃO APRESENTADAS PELO RÉU – ART. 373, INC. II, DO CPC – DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO EFETIVO PREJUÍZO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Compete ao autor a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, até mesmo nos casos de revelia ou inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Na espécie, não ficou comprovada a responsabilidade do réu pela gestação dos semoventes, motivo pelo qual não há como condená-lo no pleito indenizatório com base na teoria da perda de uma.

No caso, por não se tratar de relação consumerista, as excludentes do nexo causal aplicáveis são aquelas contidas no art. 393, do Código Civil, quais sejam: caso fortuito e força maior, cuja comprovação cabe ao réu, por força do disposto no art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Nas hipóteses de indenização por danos materiais decorrente de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme regra do art. 405, do C. Civil, e a correção monetária a contar do evento danoso, nos termos da súmula 43 do STJ.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 1000870-30.2019.8.11.0018 – Juara

Apelantes
: Nélson Gonzáles Filho e Sylvio Pio Valladão Flores

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral movida por Nélson Gonzales Filho contra Sylvio Pio Valladão, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o réu ao pagamento de indenização a título de dano material do montante equivalente a 29,5 (vinte e nove virgula cinco) bezerros, sendo 14,75 (quatorze virgula setenta e cinco) de machos e 14,75 (quatorze virgula setenta e cinco) de fêmeas, pelo valor de mercado em 2018, acrescido de atualização monetária e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do efetivo prejuízo, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformados, ambos recorrem.

Nélson Gonzáles Filho defende a ilegalidade da indenização apenas quanto a prenhez do gado no ano de 2017 e na proporção de 50% (cinquenta por cento) da taxa de natalidade, de modo que deveria ter sido incluído também a prenhez do ano de 2018, bem como a proporção de 80% (oitenta por cento), considerando estudo cientifico de índice de natalidade juntado pela parte aos autos. Segue sustentando, ser necessária a condenação do réu ao pagamento de indenização pelas 05 (cinco) vacas perdidas, já que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o caso fortuito ou força maior. Firme no seu propósito, alega que o réu deve arcar com a integralidade do ônus de sucumbência, por ter decaído de parte mínima, na forma parágrafo único, do art. 86, do CPC. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Já Sylvio Pio Valladão Flores argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por julgamento
extra petita
, ante a ofensa ao Principio da Congruência, pois, a magistrada o condenou em objeto diverso daquele que foi demandado, além de ausência de fundamentação. No mérito, sustenta a inexistência de contrato de parceria ou gestão pecuária, mas sim, de um contrato de locação de pastagem, estando ausentes os pressupostos de responsabilização contratual. Alega não ser possível a aplicação da teoria da perda de uma chance na espécie, tendo em vista que se trata de dano hipotético ou imaginário, assim como de que não houve qualquer fundamento para fixação do percentual 50% (cinquenta por cento) para fins de indenização. Asseverou ainda, que os juros de mora devem ser contados a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil. Pugna pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, condenando o autor ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nélson Gonzales Filho apresentou contrarrazões (id. 206740052), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado por Sylvio Pio Valladão Flores.

Sylvio Pio Valladão Flores também apresentou contrarrazões (id. 206740053), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Nélson Gonzales Filho.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 1000870-30.2019.8.11.0018 – Juara

Apelantes
: Nélson Gonzales Filho e Sylvio Pio Valladão Flores

Apelados
: os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Nélson Gonzales Filho ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor de Sylvio Pio Valladão Flores, visando o ressarcimento dos prejuízos sofridos em razão da morte de 05 (cinco) vacas nelore de cria, acima de 36 (trinta e seis) meses, bem como da perda de 25 (vinte e cinco) garrotes machos nelore entre 13 e 24 (treze e vinte e quatro) meses, 25 novilhas fêmeas nelores entre 13 e 24 (treze e vinte e quatro) meses, 25 (vinte e cinco) machos nelore de 0 a 12 (zero a doze) meses e 25 (vinte e cinco) fêmeas nelore de 0 a 12 (zero a doze) meses, defendendo a aplicação da teoria da perda de uma chance.

Aduz, foi ludibriado pelo réu com a afirmação deste de que vinha apascentando as suas novilhas com touros e acompanhando a prenhez das fêmeas, o que não ocorreu, ocasionando a perda de sua chance em obter bezerros para recria e engorda.

Além disso, aduz que foi surpreendido com o desaparecimento de 05 (cinco) vacas sem qualquer demonstração de caso fortuito ou força maior.

Assim, ante a rescisão do contrato de parceria pecuária e gestão do gado, entende que remanesce pendente de indenização a perda das cinco (05) vacas, bem como a indenização correspondente ao mínimo esperado de 80% de nascimento de animais que seriam submetidos com cobertura de touros visando a prenhez para a cria e recria, motivo pelos quais moveu a demanda.

Após o devido processo legal, inclusive com a realização de audiência para oitiva de testemunhas, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o réu nutriu no autor a expectativa de que parte de suas vacas estariam em estado gestacional, caracterizando a aplicação da teoria da perda de uma chance, contudo, deixou de responsabilizá-lo pelas 05 (cinco) vacas mortas, ante disposto no art. 234, do Código Civil, de modo que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização a título de dano material do montante equivalente a 29,5 (vinte e nove virgula cinco) bezerros, sendo 14,75 (quatorze virgula setenta e cinco) de machos e 14,75 (quatorze virgula setenta e cinco) de fêmeas, pelo valor de mercado em 2018, acrescido de atualização monetária e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do efetivo prejuízo, além de condenar as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (id. 206740034).

Irresignado,
o Nélson Gonzales Filho defende a ilegalidade da indenização apenas quanto a prenhez do gado no ano de 2017 e na proporção de 50% (cinquenta por cento) da taxa de natalidade, de modo que deveria ter sido incluído também a prenhez do ano de 2018, bem como a proporção de 80% (oitenta por cento), considerando estudo cientifico de índice de natalidade juntado pela parte aos autos.

Segue sustentando, ser necessária a condenação do réu ao pagamento de indenização pelas 05 (cinco) vacas perdidas, já que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o caso fortuito ou força maior. Firme no seu propósito, alega que o réu deve arcar com a integralidade do ônus de sucumbência, por ter decaído de parte mínima, na forma parágrafo único, do art. 86, do CPC. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Já Sylvio Pio Valladão Flores argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por julgamento
extra petita
, ante a ofensa ao Principio da Congruência, pois, a magistrada o condenou em objeto diverso daquele que foi demandado, bem como por ausência de fundamentação.

No mérito, sustenta a inexistência de contrato de parceria ou gestão pecuária, mas sim, de um contrato de locação de pastagem, estando ausentes os pressupostos de responsabilização contratual.

Alega não ser possível a aplicação da teoria da perda de uma chance na espécie, tendo em vista que se trata de dano hipotético ou imaginário, assim como de que não houve qualquer fundamento para fixação do percentual 50% (cinquenta por cento) para fins de indenização.

Asseverou ainda, que que os juros de mora devem ser contados a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil. Pugna pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, condenando o autor ao pagamento do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, por questão de prejudicialidade, passo a análise das preliminares de ausência de fundamentação e de julgamento
extra petita
, objetos do apelo aviado por
Sylvio Pio Valladão Flores, sob a alegação de não houve qualquer fundamento para fixação do percentual 50% (cinquenta por cento) para fins de indenização, além de ofensa ao Principio da Congruência, pois, a magistrada o condenou em objeto diverso daquele que foi demandado.

Tenho que a razão não o acompanha.
Analisando a r. sentença,
é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou todas as questões trazidas a baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de fixar o percentual para fins de indenização em 50% (cinquenta por cento), se baseando nas provas apresentadas pelas partes para reconhecer existência do direito alegado neste particular, utilizando dispositivos legais e jurisprudência do c. STJ relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a procedência parcial da demanda.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

Não obstante,
com o devido respeito, é comezinho no Direito que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

Nessa trilha, os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2º, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1ª Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei).

Na espécie, a peça inicial, em seu tópico denominado
“2. Os Danos Materiais”
, traz argumentos explícitos acerca da ocorrência da teoria da perda de uma chance, em razão do réu supostamente não ter adotado todos os atos necessários para a prenhez dos semoventes, sendo o pleito baseado na condenação ao pagamento de indenização dos bens móveis que deixaram de nascer, novamente remetendo a referida teoria.

Assim, não há dúvidas de que a r. sentença condenou o réu ao pagamento de indenização a título de dano material do montante equivalente a 29,5 (vinte e nove virgula cinco) bezerros, sendo 14,75 (quatorze virgula setenta e cinco) de machos e 14,75 (quatorze virgula setenta e cinco) de fêmeas, pelo valor de mercado em 2018, acrescido de atualização monetária e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do efetivo prejuízo (id. 206740034).

À vista disso, em momento algum houve qualquer ofensa ao principio da congruência ou qualquer tipo de ilegalidade e/ou nulidade na r. sentença, muito menos no tocante ao julgamento
extra petita
alegado, pois, a r. sentença trouxe como fundamento a aplicação
da teoria da perda de uma chance, condenando o réu em montante inferior ao pretendido na exordial.

Logo e sem maior delonga,
afasto
as preliminares
.

Superada essa questão, destaco que os apelos serão analisados em conjunto, face às semelhanças das suas razões recursais.

In casu
, o
cerne da questão está em saber qual a espécie de contrato firmado entre as partes, se contrato de parceria e gestão pecuária ou de locação de pastagem, bem como as responsabilidades decorrentes das mesmas para cada uma das partes, além de se houve ou não a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais.

Dito isso, em que pese às alegações do autor de que as partes firmaram contrato informal de parceria pecuária, que envolvia toda a gestão das bezerras na fazenda do réu, o certo é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define o contrato de parceria pecuária como sendo um “
[...] contrato não solene (pode ser escrito ou verbal), bilateral, consensual, oneroso, sendo a remuneração advinda em frutos da propriedade rural, tendo a Lei nº 4.504, de 30/11/1964 (Estatuto da Terra) pré-definido, em seu art. 96, parâmetros de participação no negócio, com a delimitação das quotas e mitigando a aleatoriedade em contrapartida a um dirigismo contratual [...]
”. (REsp n. 1.197.638/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.09.2015).

Dessa forma, o conjunto probatório produzido nos autos não denota a existência de contrato informal de parceria pecuária, uma vez que, desde o início da comunicação entre as partes, em agosto de 2015, o que restou configurado foi de que o autor adquiriu semoventes e que estes permaneceriam na fazenda do réu por 12 (doze) meses sem nenhum custo e, após esse prazo, poderiam continuar, contanto que houvesse o pagamento dos custos gerais de pastagem e manejo do gado, que seriam repassados mês a mês, até que autor adquirisse seu próprio arrendamento, conforme demonstra o documento de id. 206740000 – pág. 01.

Além disso, não há nos autos nenhum tipo de contrariedade ou resistência do autor após o recebimento da aludida comunicação pelo réu, pelo contrário, conforme se observa do documento de id. 206740000 – pág. 03:
“Gostaria de agradecer imensamente a você e sua maravilhosa família a oportunidade.”
e
“Começo agora fazer disso uma realidade e sei que terei a oportunidade única de aprender com você que tão gentilmente tem incentivado já faz bastante tempo que eu entre no mundo do agronegócio!”
.

Assim, não houve a delimitação de parâmetros de participação no negócio entre as partes ou a delimitação de quotas com repartimento de lucros e custos, de modo a caracterizar o contrato de parceria pecuária, restando claro que se tratou de um contrato de arrendamento ou locação de pastagem, no qual o réu cedeu sua propriedade por um determinado tempo para os semoventes recém-adquiridos pelo autor, até que este providenciasse outro local, com o pagamento dos custos após os 12 (doze) primeiros meses como contraprestação.

Nesse contexto, com a devida vênia, tenho que a condutora do feito não andou bem ao aplicar a teoria da perda de uma chance na espécie, mormente diante do conjunto probatório produzido nos autos.

Ora, os
e-mails
trocados entre as partes deixam claro que o réu jamais se responsabilizou pela reprodução dos semoventes, sendo objetivamente discriminado que como a negociação entre os litigantes se daria, inexistindo, em nenhum momento, que o mesmo era o responsável pela gestação das bezerras ou de que estas seriam apascentadas com touros, com garantia mínima de 80% (oitenta por cento) de reprodução.

Na verdade, a falta de tal comprometimento pelo réu, fundamentais para a negociação, ressalte-se, também não foi objeto de contrariedade pelo autor, que inclusive via interesse em uma minuta de contrato, o que não ocorreu (id. 206740000 – pág. 01).

Desse modo, o autor se sustenta no documento de id 206740000 – pág. 04 para afirmar a responsabilidade do réu na gestação dos semoventes, contudo, na referida comunicação, o locador do pasto em questão afirma que:
“SUAS NOVILHAS ESTAO ESPALHADAS JUNTO COM AS MINHAS E ESTAREMOS DANDO TOQUE POR ULTRA SOM – E INFORMAREI AS QUE ESTIVEREM PRENHAS”
.

Por conseguinte, a simples leitura do aludido documento comprova que,

estando as bezerras fêmeas espalhadas juntamente com os outros semoventes do réu, é clarividente que haveria o risco de gestação e que isto ocasionaria no aumento do custo mensal que deveria ser pago pelo autor.

Nesse diapasão, o parágrafo imediatamente seguinte ao colacionado acima, do mesmo e-mail, diz que:
“INFORMO TAMBÉM QUE VACAS PARIDAS TERAO UM CUSTO MAIOR DO QUE AS NOVILHAS POIS AUMENTAM OS PARTICPANTES DO JOGO”
.

Ademais, ainda com base na cadeia de
e-mails
trocadas entre as partes, fica demonstrado que os custos mensais eram repassados ao autor, exatamente da forma acordada desde o início do negócio jurídico firmado entre as partes, conforme se infere do documento de id. 206740000 – pág. 04/05.

Não bastasse todo o exposto, o autor, em sua inicial, ao relatar os fatos, afirma que adquiriu, antes da sugestão de troca feita pelo réu,
“45 novilhos machos de 12 a 15 meses da raça NELORE, para
engorda
[...]
(negritei), deixando ainda mais evidente que o objeto do negócio jurídico entre os litigantes não era a reprodução dos animais em questão.

Logo, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, portanto, para o sucesso do pedido inicial, caberia ao autor demonstrar o quanto alegado acerca da teoria da perda de uma chance, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, assim leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetivo, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Gerai da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Já tive a oportunidade de assim votar em questão semelhante,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AJUSTE VERBAL – ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS – PROVAS INSUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado. - negritei

No caso, não há que se falar em dever de indenizar diante da não verificação do nexo de causalidade entre o resultado e a conduta, que sequer foi comprovada.”
(RAC n. 0000327-31.2014.8.11.0079, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.04.2018 – negritei).

E ainda,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU – EMISSÃO COM ERRO MATERIAL – PREJUÍZO NA AVALIAÇÃODE PROVAS E TÍTULOS DE CONCURSO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR– MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL,LUCROS CESSANTES E TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – INÉRCIA DA PARTENA TENTATIVADE MITIGAR O PRÓPRIO DANO.

[...]

No caso, o não reconhecimento do dano material, lucro cessante e da chamada ‘perda de uma chance’, se deve a aplicação do princípio do Duty to mitigate the loss, que decorre da boa-fé objetiva, o qual tem sido reconhecido pela doutrina atual e jurisprudência recente, que consiste no dever de mitigar o próprio dano, onde a parte deve procurar medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo antes de invocar violações a um dever legal ou contratual
.”
(RAC n. 140.261/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 10.12.2014 – negritei e grifei).

Destarte, não restando configurada a responsabilidade do réu na gestação das bezerras, mas tão somente no manuseio, não há que se falar na aplicação da teoria da perda de uma chance devido a não procriação, na hipótese em tela e, consequentemente, na discussão acerca do percentual da taxa de natalidade,
razão pela qual r. sentença merece ser reformada nesse particular para afastar a condenação que lhe foi imposta, do montante equivalente a 29,5 (vinte e nove virgula cinco) bezerros, pelo valor de mercado em 2018
.

No mesmo norte, a condutora do feito também não agiu com o costumeiro acerto ao rejeitar o pedido do autor para condenar o réu ao pagamento das 05 (cinco) novilhas com idade acima de 36 (trinta e seis) meses, não indenizadas após a quebra do contrato.

Isso porque, restou incontroverso nos autos que o autor adquiriu 64 (sessenta e quatro) novilhas de 12 (doze) meses da raça Nelore (id. 206740000 – pág. 02), contudo, após a quebra do contrato, foi indenizado apenas por 59 (cinquenta e nove) delas (id. 206739914).

Com efeito, é verdade que desde o início das negociações o réu havia consignado que
“[...] não assumimos mortes de nenhum caráter – sejam cobras, mortes naturais e ou de outra ordem, sejam raios etcetc [sic.] e afirmo que em meus longos anos de experiência este índice esta entre 2 e 3 pct ao ano.”,
porém, a despeito disso, o art. 927, do Código Civil prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Sem embargo, não se desconhece que a responsabilidade pode ser excluída caso o agente tiver agido sob uma excludente de ilicitude, que estão previstas no art. 188, do Código Civil ou quando não houver nexo causal entre a conduta e o dano sofrido pela vitima.

Assim, por não se tratar de relação consumerista, as excludentes do nexo causal aplicáveis ao caso em questão, são aquelas contidas no art. 393, do Código Civil, quais sejam: caso fortuito e força maior.

Nesse diapasão, a comprovação da ocorrência de qualquer uma das excludentes cabe ao réu, por força do disposto no art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu no caso em voga.

Em face disso,
assiste razão ao apelo do autor na parte em que pugna pela reforma da sentença para condenar o réu a indenizá-lo pela morte dos 05 (cinco) semoventes, devendo a r. sentença ser reformada também neste ponto
.

Por fim, em se tratando de indenização de natureza patrimonial, decorrente de relação contratual, a razão acompanha o réu no tocante ao termo inicial dos juros de mora, a contar da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada, para julgar parcialmente procedente o feito, a fim de condenar o réu ao pagamento referente a 05 (cinco) vacas nelore de cria, acima de 36 (trinta e seis) meses, no ano de 2018, pelo valor de mercado, a título de dano material, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do evento danoso,
além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta por cento) para o réu
.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024